Tribunal: TCU
Processo: 025.528/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.528/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Sivolella Peixoto (XXX.834.297-XX); Dalva Maria Pereira (XXX.220.147-XX); Erondina Dede Ledesma (XXX.614.301-XX); Lidia Pereira Motta (XXX.937.057-XX); Luan Prates dos Santos (XXX.453.481-XX); Lucineia Vargas dos Santos (XXX.664.921-XX); Marise Conceicao dos Santos Bossay Corbelino (XXX.735.261-XX); Nadia Aparecida Vargas dos Santos (XXX.313.921-XX); Nadir Martins (XXX.495.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.